Tribunal: STF
Processo: Rcl 57727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. APRECIAÇÃO SOBRE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1014650-48.2018.8.26.0602/50002, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte, aplicado incorretamente o paradigma relativo ao AI nº 791.292-RG/PE, Tema RG nº 339, e descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670.

 2.	A reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou ação de rescisão contratual de negócio jurídico, alegando inadimplemento de dispositivo que versa sobre entrega do imóvel, postulando a rescisão contratual e a devolução de valores pagos. Relata que o Juízo de origem julgou os pedidos procedentes, em parte, declarando rescindido o contrato e condenando a reclamante à devolução de valores, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.
 
 3.	Aponta que não houve manifestação judicial acerca do pronunciamento, no tocante à tese de perda do sinal/arras, ao pedido para indenização mensal em favor da incorporadora e às teses de pagamento, pelo comprador, de impostos e taxas condominiais vencidos.

 4.	Noticia que o Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pelo autor, modificando a base de cálculo da multa contratual. Aduz, ainda, que o julgado apresentou omissões por não analisar as teses de defesa. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Relata que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, o que ensejou a interposição de agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Consigna que os novos aclaratórios foram rejeitados.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao obstar a remessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal, inobservou a tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Alega haver silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Salienta que não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição.
 
 6.	Adverte que deve ser aplicado ao caso em tela a tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG – Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, o qual prevê nulidade de acórdão proferido sem fundamentação.

 7.	Requer seja deferida medida liminar, para suspender o “processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 12.	Constata-se que, no caso em tela, a autoridade reclamada, ao decidir, promoveu a aplicação do Tema RG nº 339 do ementário da Repercussão Geral e, quanto ao Tema RG nº 670, esclareceu que este não se relaciona ao caso. Veja-se:

“II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 
Fundamentação da decisão (tema 339): 
O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010) 
Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 
No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 
III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.”
(e-doc. 5, p. 391-392; grifos próprios)
 
 13.	Evidencia-se, assim, para o caso, a não existência de situação de teratologia na decisão reclamada.

 14.	Destaco precedentes desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional.
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339).
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670).
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

 15.	Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:
 
“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).
2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).

 16.	Ademais, descabida a alegação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo não aplicou corretamente o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que não se trataria de fundamentação deficiente, mas sim de ausência total de fundamentação em relação às teses da defesa. Ao contrário, a decisão foi adequadamente fundamentada.

 17.	 A propósito, reproduzo a tese de julgamento do Tema RG  nº 339, com o seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (grifos acrescidos).
 18.	Quanto ao paradigma relativo ao RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670 do ementário da Repercussão Geral, transcrevo seu teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas.
3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma.
4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente."
(RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).

 19.	Evidente, portanto, que não se relaciona ao caso concreto.

 20.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 21.	Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).
 
 22.	 Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator